Tribunal: TJPA
Processo: 0011623-02.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011623-02.2016.8.14.0401

APELANTE: ALEX FRANCISCO ARAUJO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. PEDIDO PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. APELANTE DECLARADO REVEL E CONFISSÃO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB - vigente à época do fato), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

2. Inaplicável a atenuante da confissão espontânea, pois o Apelante foi considerado revel nos presentes autos. Nesse sentido, em virtude de o Apelante não ter comparecido à Audiência de Instrução e Julgamento, a confissão feita na fase policial não foi confirmada em Juízo, o que a tornou frágil, tanto que sequer foi utilizada para consubstanciar o édito condenatório. Nessa trilha, não há motivo para alterar o cálculo dosimétrico.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALEX FRANCISCO ARAÚJO SOUZA, inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do delito tipificado art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID 7530309, que no 16.03.2016, por volta das 06h50min, o denunciado ALEX FRANCISCO ARAÚJO SOUZA, vulgo "LELECO", juntamente com os nacionais de vulgos "GLEIDSON" e "NARIGUDO",' tomaram de assalto a vítima Deividy Alves Pereira, no momento em que transitava no veículo da empresa Souza Cruz, quando se dirigia para fazer diversas entregas, sendo subtraído 8.657 (oito mil seiscentos e cinqüenta e sete) caixas de cigarro de marcas diversas, no valor de R$ 58.761,35 (cinquenta e oito mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), 10 (dez) unidades de barbeador no valor de R$ 33,90 (trinta e três reais e noventa centavos), 22 (vinte e dois) pacotes de fumo trevo no valor de R$ 718,55 (setecentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), 12 (doze) unidades promocionais no valor de R$109,56 (cento e nove reais e cinquenta e seis centavos), 372 (trezentos e setenta e dois) unidades de isqueiro max bic no valor de R$1.075,08 (hum mil e setenta e cinco reais e oito centavos), 12 (doze) unidades de isqueiro max clipper no valor de R$ 32,88 (trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), caixas de mentos no valor R$ 26,82 (vinte e seis reais), caixas de papel trevo no valor de R$ 671,24 (seiscentos e setenta e um, vinte e quatro centavos), conforme relatório CMV n° 2016020192.

Consta que, em dia e hora supracitados, a vítima, funcionária da empresa Souza Cruz, transportava as mercadorias ao norte elencadas com destino a Castanhal, quando foi abordado por um veículo do tipo Fiorino, de cor branco, na Av. Almirante Barroso, Bairro Castanheira Ao ser parado, o denunciado ALEX FRANCISCO ARAÚJO SOUZA juntamente com "GLEIDSON" e "NARIGUDO", utilizando de grave ameaça exercida por arma de fogo, rendeu a vítima e adentrou no veículo, obrigando-o a seguir viagem pela BR 316.

De acordo com a vítima, o iter criminis se deu da seguinte maneira: após ser "fechado" por um veículo, foi surpreendido pelo denunciado, que, empunhando uma arma de fogo, e em companhia de um coautor, anunciou o assalto, adentrou no veículo carregado com as mercadorias e ordenou que o mesmo seguisse a Fiorino Branca, apontando também um outro indivíduo em uma motocicleta vermelha. Já dominado pelos criminosos, seguiu com a van pela rodovia BR 316 até entrar uma rua localizada ao lado de um posto da Shell, passando o viaduto do município de Ananindeua/PA. Ato contínuo, realizaram o transbordo de toda a carga mencionada, no valor global de R$ 61.452,54 (sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para o veículo onde estavam os demais envolvidos.

Após a consumação do crime, a vítima se dirigiu a unidade policial relatando o ocorrido, e, diante das informações, foram-lhe apresentadas diversas fotografias de pessoas envolvidas neste tipo de crime. Sem titubear, reconheceu o denunciado ALEX FRANCISCO ARAÚJO SOUZA, vulgo "LELECO" como a pessoa que, armado com um revólver calibre 38, anunciou o assalto. Este reconhecimento foi amplamente corroborado pelas imagens de câmera de segurança instalada no interior da Van, no qual mostra claramente o denunciado e um comparsa após adentrarem no veículo.

Apresentado a autoridade policial, por força de um cumprimento de mandado de prisão, o denunciado ALEX FRANCISCO ARAÚJO SOUZA, confessou a prática criminosa, o uso da arma de fogo e a participação de outros coautores, declarando minuciosamente que, foi convidado por um indivíduo de prenome "GLEIDSON" a roubar uma carga de cigarro, marcando local, dia, hora e modus operandi. Lá chegando, encontraram-se com um terceiro acusado, de alcunha "NARIGUDO", que estava em um carro tipo Fiorino Branco. De acordo com a logística criminal compactuado por ambos, "GLEIDISON" repassou um revólver calibre 38 para o denunciado Alex Francisco, que, juntamente com "NARIGUDO" renderia o veículo da vítima, ficando "GLEIDSON" no interior da Fiorino branca, assegurando e esperando o momento certo para o transbordo da carga.

Isto posto, percebe-se que a materialidade e a autoria delitiva restaram plenamente pelo depoimento da vítima (fis. 06-07), Auto de Reconhecimento de Pessoa Por Fotografia (fls.09), bem como pela confissão do denunciado (fl.22-23), de modo que o agente praticou, mediante concurso de pessoas, com vontade livre e consciente, o crime previsto no art. 157, §2°, incisos I e II do Código Penal Brasileiro.

Destarte, em relação aos coautores do crime ora Investigado, esta RMP, observando o artigo 129, I, da Constituição Federal e a luz do art. 569 do Código de Processo Penal, vem protestar pelo aditamento desta denúncia, em desfavor de ALEX FRANCISCO ARAÚJO SOUZA, vulgo "LELECO", para acrescentar os nacionais de alcunha "GLEIDSON" e "NARIGUDO", tão logo possíveis a identificação dos mesmos, pois foram citados minuciosamente na confissão do único denunciado, conforme fis. 22-23.

Em razões recursais, ao ID n. 7530679, pugna a defesa pela reforma da decisão de 1º grau afastando a causa de aumento de pena do uso de arma de fogo e reconhecimento da atenuante da confissão e por consequência o redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, ao ID 7530680, a RMP de 1º grau, manifesta-se improvimento do presente recurso, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública, em favor do apelante ALEX FRANCISCO ARAUJO SOUZA.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação e passo a analisá-lo.

1. Do Afastamento do Aumento da Pena Pelo Uso de Arma

Argui, ainda, a defesa, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência de laudo pericial que comprove a suposta potencialidade lesiva do artefato bélico.

Não merece guarida tal assertiva.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I e II, do CPB) vigente à época, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual as vítimas são enfáticas quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

Na hipótese sub judice, noticiam os autos que os réus faziam uso de arma de fogo no momento da abordagem à vítima, sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que o ofendido é bastante incisivo quanto ao emprego deste artefato bélico na ação, tendo sido a referida arma até enviada para a perícia, sem resposta do laudo nos presentes autos.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu
, cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB vigente à época dos fatos, que em momento nenhum deixou de ser crime.

2. Pedido para aplicar a atenuante da confissão espontânea. Descabimento.

Apelante declarado revel e confissão policial não utilizada para subsidiar a condenação.

Não merece amparo o pleito para aplicar a atenuante da confissão espontânea, pois o Apelante foi considerado revel nos presentes autos.

Nesse sentido, em virtude de o Apelante não ter comparecido à Audiência de Instrução e Julgamento, a confissão feita na fase policial não foi confirmada em Juízo, o que a tornou frágil, tanto que sequer foi utilizada para consubstanciar o édito condenatório.

Nesta parte, assim decidiu o Juízo primevo (ID n. 7530677):

“(...) A Defesa requer a aplicação da atenuante da confissão, sustentando que o réu, em sede policial, confessou o crime, o que, a meu ver, a sorte não lhe assiste. Analisando os autos, verifica-se que o réu é revel, não foi interrogado por esse juízo. Não obstante, os fundamentos para a sentença condenatória se deram com elementos colhidos na instrução processual e não na esfera policial, o que torna irrelevante a confissão extrajudicial, portanto o denunciado não fazendo jus a referida atenuante, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim se manifesta:

(...)

Destarte, o depoimento do ofendido e das testemunhas na instrução do feito, bem como os demais elementos fáticos e probatórios arregimentados no curso das investigações e da presente ação penal, são suficientes a arrimar a condenação do

denunciado. (...)”

Em que pese os argumentos da defesa, da análise dos termos da sentença, verifico que a confissão extrajudicial do acusado não foi utilizada para fundamentar a sentença, uma vez que as provas produzidas pela acusação sob o crivo do contraditório foram aptas a constituir um édito condenatório íntegro.

Assim, as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas policiais foram harmônicos e coerentes entre si, não havendo margem para convencimento diverso de que, na circunstância de tempo e espaço descritos na exordial e confirmados na instrução processual, o réu, em concurso com outro agente, subtraiu, mediante grave ameaça (uso de arma de fogo), os bens da van que a vítima transportava.

Ressalte-se que o posicionamento aqui exarado não está isolado na jurisprudência, conforme julgado abaixo:

“STJ - HC: 454549 SP 2018/0143642-3. PENAL.EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI N.9.503/97). DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO NÃO UTILIZADA PARA EMBASAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 545/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. É certo que, nos termos da Súmula 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". 3.Contudo, nos casos em que o sentenciante e o Tribunal de origem afirmam que a declaração extrajudicial não foi utilizada para sustentar a condenação do agente, não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 391.910/MS,Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 28/08/2017)”. (STJ - HC: 454549 SP 2018/0143642-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/09/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II DO CP). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 65, III, D DO CP. RÉU REVEL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA. SÚMULA 545 DO STJ. CONDENAÇÃO PAUTADA NAS PROVAS REUNIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS HARMÔNICOS ENTRE SI. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. DIAS-MULTA FIXADOS ABAIXO DO QUANTUM PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(Classe: Apelação,Número do Processo: 0303331-02.2013.8.05.0080,Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO,Publicado em: 02/12/2021 )

Desta feita, corroboro do entendimento exarado pelo Juízo a quo, no caso sub judice, de que a confissão extrajudicial não opera o efeito postulado, de forma que, na segunda fase do critério trifásico da dosimetria da pena do réu, não deve incidir.

Nessa trilha, não há motivo para alterar o cálculo dosimétrico.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, acompanhando
in totum
o parecer ministerial.

É como voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/06/2022